Tribunal: STF
Processo: ARE 1572320
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual neguei seguimento aos recursos extraordinário com agravo. 



    A parte embargante alega que “a decisão incorreu em omissão, uma vez que não analisou a petição protocolada pela Embargante em 02/10/25 em que foi requerida a desistência do Agravo em Recurso Extraordinário, com base no art. 998, caput, do CPC”.



    Requer que seja declarada sem efeito a decisão monocrática ora embargada e suprida a omissão apontada com a homologação do pedido de desistência formulado.



    Decido.



     



    Com razão a embargante. De fato, há pedido de desistência formulado pela embargante na Petição nº 139979/2025 enviada em 02/10/2025, portanto, antes da decisão monocrática que foi proferida em 09/10/2025.



    Pelo exposto, acolho os embargos de declaração par, suprindo a omissão apontada, reconsiderar a decisão monocrática anteriormente proferida e, nos termos do art. 21, inciso VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, homologar o pedido de desistência do recurso extraordinário com agravo. 



    Cerifique-se o trânsito em julgado. Arquivem-se os autos.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente